Tribunal: TJDFT
Processo: 0002156-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME NÃO RECONHECIDA PELO STF. DOSIMETRIA. APLICADA A PENA DE ADVERTÊNCIA, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 28, I, DA LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e absolver o réu, com fulcro no art. 386, III, CPP.

2. Porte de droga (1 porção de "maconha" – THC), na quantidade apreendida de 4,54g, para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006).

3. A materialidade e a autoria do fato restaram suficientemente demonstradas pela prova oral colhida na instrução judicial (depoimentos das testemunhas compromissadas, ID 17959344 - Páginas 5 e 6), sob o crivo do contraditório, corroborada pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal (Auto de Apresentação e Apreensão no 519/2018 (ID 17959344 - Pág. 8), Ocorrência Policial no 4.189/2018 – 21a DP (ID 17959344), Laudo de Perícia Criminal no 16.861/2018 (ID 17959344 – Páginas 17 e 20), bem como pela confissão do apelado na fase policial (ID 17959344 - Pág. 8). O conjunto probatório coligido ao feito mostra-se apto a embasar o decreto condenatório.

4. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo restado caracterizada a tipicidade formal e material da conduta.

5. No tocante à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, reconhecida de forma incidental na sentença objurgada, ressalta-se que esta não foi declarada pelo c. Supremo Tribunal Federal, não cabendo presumir a incompatibilidade com a Constituição Federal do dispositivo legal em questão.

6. Devidamente comprovadas autoria e materialidade, julga-se procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o recorrido como incurso nas sanções do crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

7. Dosimetria (art. 68, CP): na fase inicial, com fulcro art. 59 do Código Penal, não há elementos que permitam uma valoração negativa das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, verifica- a ausência de agravantes e a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP), tendo em vista a confissão extrajudicial de ID 17959344 - Pág. 8, bem como a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), conforme informação de ID 17959343 - Pág. 1. Na terceira etapa, por sua vez, identifica-se a inexistência de causas de aumento e de diminuição.

8. Destarte, torna-se definitiva a condenação do réu à pena de advertência sobre os efeitos da droga, prevista no art. 28, inciso I, da Lei 11.343/2006, na forma e nas condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA.

9. Recurso conhecido e provido.

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.